Tribunal: STF
Processo: EP 209
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de GUILHERME MARQUES ALMEIDA, julgada parcialmente procedente para condenar o réu, por maioria, aos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, fixando a pena em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo.
A defesa apresentou pedido de autorização de visita (eDoc. 414).
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO a visitação permanente, independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF), aos seguintes indicados:

                • Simone Campos Figueiredo Almeida (Esposa): Identidade 081394140 Detran/RJ, CPF 023.863.517-18. 
                • Gabriel Figueiredo Marques Almeida (Filho): Identidade 271019499 Detran/RJ, CPF 144.324.287-08. 
                • Laura Figueiredo Marques Almeida (Filha): Identidade 294638465, CPF 166.455.317-70
O ingresso dos filhos menores de 18 anos deverá ser acompanhado da genitora.
Comunique-se ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente